Tribunal: TJSP
Processo: 2030837-96.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH. ART. 139, IV, DO CPC. TEMA 1.137/STJ. ADI 5.941/STF. PROPORCIONALIDADE E SUBSIDIARIEDADE OBSERVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução, deferiu a suspensão da Carteira Nacional de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH. ART. 139, IV, DO CPC. TEMA 1.137/STJ. ADI 5.941/STF. PROPORCIONALIDADE E SUBSIDIARIEDADE OBSERVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução, deferiu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos executados pelo prazo de até um ano, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, após frustradas as tentativas de satisfação do crédito por meios executivos típicos. Os agravantes sustentam violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e pleiteiam a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da CNH dos executados, como medida executiva atípica, observa os requisitos fixados no art. 139, IV, do CPC e na tese firmada pelo STJ no Tema 1.137, especialmente quanto à subsidiariedade, fundamentação adequada, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 139, IV, do CPC autoriza o magistrado a determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive em execuções por quantia certa.

4.O STJ, ao julgar o Tema 1.137, fixa que a adoção de medidas executivas atípicas é cabível desde que ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado, aplicada de forma subsidiária, com fundamentação adequada e observância do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade.

5.No caso concreto, a execução tramita desde 2006, sem satisfação do crédito, tendo restado infrutíferas as diligências típicas para localização de bens, o que evidencia resistência injustificada ao cumprimento da obrigação.

6.A renitência dos executados e o insucesso das medidas ordinárias demonstram a necessidade e subsidiariedade da providência atípica, em observância ao dever de boa-fé e cooperação processual.

7.A decisão recorrida apresenta fundamentação concreta, delimita a vigência temporal da medida e condiciona sua efetivação à prévia intimação, assegurando o contraditório.

8.A suspensão da CNH não configura sanção punitiva nem viola, por si só, o direito de locomoção, conforme entendimento do STJ (RHC 97.876/SP), tampouco se revela desproporcional diante da ausência de prova de que os executados exerçam atividade profissional dependente da habilitação.

9.O STF, na ADI 5.941, reconhece a constitucionalidade, em tese, das medidas executivas atípicas, inclusive suspensão do direito de dirigir, desde que observados os parâmetros da proporcionalidade e da efetividade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão da CNH constitui medida executiva atípica admissível nas execuções cíveis, desde que observados cumulativamente os requisitos fixados no art. 139, IV, do CPC e no Tema 1.137 do STJ.

2. A frustração das medidas executivas típicas e a resistência injustificada do devedor legitimam a adoção subsidiária de providência coercitiva atípica. 3. A suspensão do direito de dirigir não viola, em abstrato, o direito de locomoção, desde que aplicada de forma proporcional e fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 139, IV, 1.015, parágrafo único; 620 (referido na doutrina citada).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.955.539/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 04.12.2025 (Tema 1.137); STJ, RHC 97.876/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.06.2018; STF, ADI 5.941, Rel. não indicado no excerto, j. improcedente.